Tribunal: TJSP
Processo: 1012053-30.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Sentença de Procedência. Insurgência dos Requeridos. Descabimento. Apelados proprietários e condôminos dos imóveis, fazem jus à cota parte dos aluguéis recebidos pelos apelantes, desde a aquisição da propriedade, devendo os contratos de aluguéis serem alterados para constarem os apelados como locatários dos imóveis. Sentença acertada bem fundamentada. Artigo 252 do Regimento

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Sentença de Procedência. Insurgência dos Requeridos. Descabimento. Apelados proprietários e condôminos dos imóveis, fazem jus à cota parte dos aluguéis recebidos pelos apelantes, desde a aquisição da propriedade, devendo os contratos de aluguéis serem alterados para constarem os apelados como locatários dos imóveis. Sentença acertada bem fundamentada. Artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.